Tribunal: TJES
Processo: 0010853-37.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010853-37.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTACILIO CARDOSO MARZANO e outros (5)

APELADO: VITORIA APARECIDA COELHO TINUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULO. PROCURAÇÃO FALSIFICADA. ESBULHO COMPROVADO. DIREITO À MORADIA. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 –
Para ter êxito na ação de reintegração de posse, cabe ao autor provar o exercício anterior da posse e sua posterior perda, além de demonstrar o esbulho e a data de sua ocorrência (artigos 926 e 927, CPC).
2.
É inequívoco que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel firmado com os réus Júlio e Fátima não é válido, pois o subscritor do contrato de compra e venda que ocupava a posição de vendedor, fez uso de procuração falsificada.
3.

Em razão da falsidade da procuração e por ter sido utilizada na realização de suposto negócio jurídico de compra e venda, não pode subsistir a escritura pública do imóvel, resultando na nulidade absoluta do negócio jurídico, inexistindo possibilidade de convalidação do ato (compra e venda do imóvel a terceiros) e, consequentemente, o direito à moradia.
4.
O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.
5.
Sentença mantida.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010853-37.2014.8.08.0048

APELANTES:
BEATRIZ NOGUEIRA LÚCIO MARZANO E OTACÍLIO CARDOSO MARZANO

APELADOS:
VITÓRIA APARECIDA COELHO TINUS E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de apelação em razão da Sentença de fls. 279-394, por meio da qual a Magistrada da 1ª Vara Cível de Serra (ES), nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Vitória Aparecida Coelho Tinus em desfavor de Otacílio Cardoso Marzano e Outros, julgou “procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato particular de compra e venda do imóvel firmado com os réus Júlio e Fátima, determinando a reintegração da autora na posse do bem descrito na exordial (fl. 02)”, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Alega a parte autora, em síntese,
(1)
ter a domínio e a posse do imóvel localizado na R. Mato Grosso, no 128, apto. 103, Ed. Alpha, Jacaraípe, Serra/ES, adquirida em 2007;
(2)
que, em dezembro/2007, em razão da sua mudança para Portugal, deixou o imóvel aos cuidados da ré Dulce para que o alugasse;
(3)
que jamais recebeu os frutos de eventual locação e que, ao retornar, identificou que o imóvel estava ocupado pelos réus Otacílio e Beatriz, os quais desconhece;
(4)
alega ter descoberto que o imóvel foi vendido aos réus Julio e Fátima, por intermédio do réu Denilson, transação que nunca autorizou;
(5)
pleiteia seja declarada a nulidade do negócio jurídico e a reintegração na posse do imóvel.

A sentença foi de procedência do pedido.

Foram interpostos 02 (dois) recursos de apelação cível, os quais possuem como fundamento jurídico a impossibilidade de desocupação do imóvel descrito nos autos, tendo em vista a necessidade de proteção aos direitos de moradia e da dignidade da pessoa humana, bem como o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no local.

Em nosso ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito da propriedade, segundo o qual “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”
1
.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbice à prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior
2
, nos seguintes termos:
"a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma
situação de fato
, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum,
e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio
(Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada”.

Da dicção do art. 928 do CPC/73 [art. 562 do CPC/2015], extrai-se que uma vez demonstrados os requisitos da liminar, ao Juiz não é dado optar pela concessão ou não da medida, pois tem o dever de concedê-la. Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma [art. 561 do CPC/2015], dispõe que incumbe ao autor (ora Apelante) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Apelados); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Trago à colação a lição de Nelson Nery Júnior:

“Posse. As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor.

Turbação e esbulho. A turbação fica no meio termo entre o esbulho e a tão-só ameaça, se caracterizando pela prática de atos que justifiquem uma concreta ameaça à posse.”
3

Nessa perspectiva, em que pesem as alegações recursais, não vejo motivos para a reforma da sentença recorrida.

Isto porque, segundo os requisitos constantes do art. 104 do Código Civil, o negócio jurídico é válido quando tiver: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Ausente um dos referidos elementos de validade no negócio jurídico, ele pode ser nulo ou anulável, a depender do enquadramento nas hipóteses previstas nos arts. 166, 167 e 171 do mesmo Diploma.

Constato que, no caso, a parte autora, proprietária do imóvel, alega que jamais outorgou procuração para a alienação do bem, assertiva confirmada pelo documento de fl. 35, o qual atesta que o referido documento não foi lavrado pelo Cartório mencionado.

Como mencionado pela Magistrada “a quo” “
é inequívoco que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel firmado com os réus Júlio e Fátima
não é válido
, pois o subscritor do contrato de compra e venda que ocupava a posição de vendedor, fez uso de
procuração falsificada
”.

Destarte, em razão da falsidade da procuração e por ter sido utilizada na realização de suposto negócio jurídico de compra e venda, não pode subsistir a escritura pública do imóvel, resultando na nulidade absoluta do negócio jurídico, inexistindo possibilidade de convalidação do ato (compra e venda do imóvel a terceiros) e, consequentemente, o direito à moradia.

No que diz respeito ao direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, igualmente não merece reparos a Sentença, tendo em vista a inexistência de provas acerca de sua realização.

De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, os Réus, ora Apelantes, assumiram em seu desfavor o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recursos, majorando os honorários em 5% (cinco por cento), devendo ser observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento aos recursos.